Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012848-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), KLEBER PERES DA SILVA - CPF: 432.395.951-68 (AGRAVANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o recolhimento de custas processuais sob pena de extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público com remuneração líquida mensal de R$ 1.783,60 faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita para prosseguimento de ação judicial.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural exige do magistrado a demonstração de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

4. A percepção de renda líquida em patamar próximo ao salário mínimo constitui indicativo de limitações financeiras que justificam a concessão da assistência judiciária gratuita, devendo-se privilegiar análise que considere a renda efetivamente disponível.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido para deferir integralmente o pedido de assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:
"A percepção de renda líquida mensal próxima ao salário mínimo por servidor público constitui indicativo de hipossuficiência financeira que autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, devendo-se considerar a renda efetivamente disponível e não apenas a remuneração bruta para aferição dos pressupostos legais do benefício".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1000300-77.2025.8.11.0036, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que percebe remuneração líquida mensal de R$ 1.783,60, sendo responsável pelo sustento de esposa e filhos, e que o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente o orçamento familiar, violando assim o direito constitucional de acesso à justiça.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando tratar-se de direito disponível de pessoa capaz, não havendo interesse público que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O exame da concessão da assistência judiciária gratuita deve observar os critérios estabelecidos no artigo 98 do Código de Processo Civil, que garante gratuidade integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para o pagamento das custas, taxas judiciárias e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A questão central reside na interpretação do conceito de hipossuficiência, devendo-se analisar não apenas a renda bruta declarada, mas principalmente a renda líquida efetivamente disponível para o custeio das necessidades básicas e eventuais despesas processuais.

O
§ 3º
do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Esta presunção, conquanto relativa, transfere ao magistrado o ônus de demonstrar elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, verifica-se que o agravante comprovou através de documentação idônea sua remuneração líquida mensal no valor de R$ 1.783,60, quantia que se situa em patamar próximo ao
salário mínimo
vigente. Tal circunstância, por si só, indica a existência de limitações financeiras que justificam a concessão da benesse legal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A interpretação deste preceito deve ser realizada de forma ampliativa, garantindo efetividade ao princípio do acesso à justiça e à garantia da inafastabilidade da jurisdição.

A negativa da assistência judiciária gratuita a servidor público que percebe remuneração líquida próxima ao
salário mínimo
representaria interpretação restritiva incompatível com os objetivos constitucionais de democratização do acesso ao Poder Judiciário.

A imposição do pagamento integral das custas processuais, no montante de R$ 730,90, representaria comprometimento desproporcional de sua renda mensal
– aproximadamente 41% da renda liquida mensal
.

A decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente na remuneração bruta do agravante, desconsiderando os descontos obrigatórios e a renda efetivamente disponível para custeio das necessidades pessoais e familiares. Tal análise revela-se superficial e inadequada para a correta aferição da hipossuficiência alegada.

Assim
, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir integralmente o pedido de assistência judiciária gratuita, garantindo-se assim o efetivo acesso à justiça e o prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, deferindo integralmente o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do agravante, determinando o prosseguimento dos autos principais sem o recolhimento das custas processuais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025